Tribunal: TJDFT
Processo: 0724391-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INDICATIVOS DE ABUSO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEFERIMENTO MANTIDO.

I. Em consonância com o artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da decisão que vai ao encontro da pretensão do recorrente.

II. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a concessão da medida cautelar de arresto para assegurar a efetividade da desconsideração da personalidade jurídica.

III. Em se tratando de tutela de urgência de natureza cautelar, o contraditório pode ser diferido, na esteira do que preceitua o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Bloqueio de ativos financeiros não corresponde a penhora de percentual de faturamento de empresa, cabendo ao executado demonstrar, concretamente, que a quantia tornada indisponível é impenhorável, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, inclusive sob o enfoque de que, na forma implementada, acaba por configurar penhora de faturamento ou de capital de giro essencial à manutenção da atividade empresarial.

V. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.